Tribunal: TJSP
Processo: 2105319-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DEFERIU A INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO POR ESTAR CARACTERIZADO O GRUPO ECONÔMICO E ATOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.

REJEITAM-SE OS ARGUMENTOS QUANTO À SUPOSTA INDEVIDA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, PORQUANTO FORAM APRESENTADOS EXTRATOS DE CONTA DA AGRAVANTE MANTIDA JUNTO AO PRÓPRIO BANCO EXEQUENTE.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DEFERIU A INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO POR ESTAR CARACTERIZADO O GRUPO ECONÔMICO E ATOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.

REJEITAM-SE OS ARGUMENTOS QUANTO À SUPOSTA INDEVIDA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, PORQUANTO FORAM APRESENTADOS EXTRATOS DE CONTA DA AGRAVANTE MANTIDA JUNTO AO PRÓPRIO BANCO EXEQUENTE. MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO BOJO DO MESMO INCIDENTE.

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POSTO QUE A AGRAVANTE NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS APTOS A EMBASAR AS TRANSAÇÕES REALIZADAS COM A EXECUTADA NO MOMENTO QUE APRESENTOU SUA DEFESA, TAMPOUCO DEMONSTROU MOTIVO QUE O IMPEDIU DE FAZÊ-LO NO MOMENTO OPORTUNO.INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC.

ENTENDIMENTO ESPOSADO EM SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE AO AGRAVANTE INCUMBE O ÔNUS DE TRAZER, NO CORPO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, ELEMENTOS QUE CONVENÇAM O JULGADOR ACERCA DAS VICISSITUDES DE MERCADO E DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTEM A CONSISTENTE SUSPEITA DE QUE A AUSÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS EM PESSOA JURÍDICA NÃO SE DEU POR DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL OPERADA PELOS SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.

INVOCAÇÃO DA RATIO CONTIDA NO § 1o, DO ARTIGO 373, DO CPC.

SÓCIA DA AGRAVANTE QUE É EX-CÔNJUGE DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA, AMBAS OPERANDO NO MESMO ENDEREÇO. TRANSFERÊNCIAS DE VULTOSAS QUANTIAS PARA A CONTA DA AGRAVANTE SEM LASTRO.

INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA INFIRMAR AS ALEGAÇÕES QUANTO À EXISTÊNCIA CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE ESTARIA DIFICULTANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.

RECURSO DESPROVIDO.